Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710815-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL suscitado pela 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA (processo de origem 0700275-69.2024.8.07.0009). Em ofício de ID 72743219, foi comunicada a extinção do processo na origem, em virtude de haver sido prolatada sentença que homologou o pedido de desistência da ação. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, conforme noticiado pelo ofício de ID 72743219, o processo na origem foi extinto, sem resolução do mérito, em virtude de haver sido prolatada sentença que homologou o pedido de desistência da ação. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente Conflito de Competência, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Retire o presente conflito de competência da pauta de julgamento (7a Sessão Ordinária Virtual - 1CCV - período de 16/06 até 25/06). Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2025 17:45:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora